Tribunal: TJSP
Processo: 1056378-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito c.c. devolução dobrada de valores e indenização por danos morais - autora que entabulou contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS, inclusive realizando saques - documentos que comprovam o contrato de empréstimo entabulado - mera reserva da margem

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito c.c. devolução dobrada de valores e indenização por danos morais - autora que entabulou contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS, inclusive realizando saques - documentos que comprovam o contrato de empréstimo entabulado - mera reserva da margem consignável que não se mostra suficiente à caracterização de prejuízo moral - ação improcedente – sucumbência da postulante – recurso improvido.*